Tribunal: TJDFT
Processo: 0723192-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723192-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL DENIS SOUZA RODRIGUES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Daniel Denis Souza Rodrigues contra a decisão de mérito deste relator, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso do embargado (Distrito Federal) para determinar a penhora de 10% dos vencimentos do embargante (ID no 49221203). 2. Nas razões de ID no 49626442, o embargante sustenta, em síntese, que a decisão foi omissa, pois deixou de apontar expressamente que sejam excluídas da penhora as verbas não permanentes de sua remuneração. 3. Argumenta, ainda, que não devem ser contabilizadas no total da penhora as parcelas de natureza temporária, como o auxílio alimentação e moradia, nos termos do art. 3o da Lei no 10.486/2002. Defende que, para efeito dos cálculos, devem ser consideradas as deduções legais referentes ao imposto de renda, contribuição previdenciária e pensão alimentícia militar. 4. Afirma que não foi indicado o número de parcelas que serão deduzidas de seu salário, tampouco a taxa de juros aplicável. 5. Pede o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos modificativos. 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 50348861). 7. Cumpre decidir. 8. Nos termos do CPC, art. 1.024, §2o, passo à análise das razões apresentadas. 9. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 10. Quaisquer das situações acima devem ser claramente apontadas pelo recorrente, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 11. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 12. A despeito de alegar omissão, o embargante busca, na verdade, alterar o entendimento proferido na decisão que permitiu a penhora de 10% de seus rendimentos (item 25, ID no 49221203). 13. A questão foi abordada de modo claro, fundamentado e objetivo, como se observa da decisão recorrida (ID no 49221203). A penhora deve incidir sobre o saldo remuneratório do embargante, após efetuados os descontos legais obrigatórios, tais como imposto de renda e contribuição previdenciária. 14. Quanto ao limite da penhora, há disposição específica no sentido de que o desconto percentual será aplicado até o limite do valor exequendo, e deve incidir sobre o 13o salário e outras verbas que forem pagas pelo empregador (item 25 da decisão liminar adotada como razões de decidir, ID no 49221203). 15. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios dos embargantes. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 16. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 17. Ausente a comprovação de erro, omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. DISPOSITIVO 18. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão. 19. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 20. Nos termos da advertência inserida na decisão, os embargos de declaração, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretariam condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. Assim, aplico ao embargante a multa de 0,5 (Meio por cento) sobre o valor corrigido da causa. 21. Previno as partes que a interposição de novo recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A reincidência em recursos com abuso de direito elevará para o teto o percentual fixado no parágrafo anterior. 22. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO